Tribunal: TJDFT
Processo: 0731176-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731176-52.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILEIDE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MONDRIAN ANTARES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ZILEIDE PEREIRA DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MONDRIAN ANTARES: “Trata-se de ação de cumprimento de sentença, partes qualificadas nos autos. Verifico que, após a efetivação do bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD, a parte devedora compareceu nos autos para requerer a desconstituição da penhora eletrônica, fundamentando seu pedido no fato de que a verba bloqueada é originária da pensão alimentícia de sua filha. A parte exequente, por sua vez, postulou pela rejeição da impugnação e o consequente levantamento do valor bloqueado no sistema SISBAJUD. No mais, a parte credora pleiteou a penhora do imóvel que originou o débito condominial ora executado. É o relato necessário. Decido. Inicialmente, verifico que a parte executada não trouxe aos autos absolutamente nenhum documento indicativo da alegada natureza alimentícia dos valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD. A executada não juntou cópia da sentença ou do acordo que fixou os alimentos. Ademais, da análise dos extratos juntados, não é possível concluir a veracidade dos fatos por ela alegados. Assim, não comprovada a origem dos valores bloqueados na conta corrente da devedora, a impugnação à penhora deve ser rejeitada. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA apresentada pela parte devedora. Em consequência, o levantamento dos valores bloqueados no sistema SISBAJUD, pela parte credora, é medida que se impõe. Intime-se, portanto, a parte exequente para informar seus dados bancários, no prazo de 5 dias, a fim de possibilitar a transferência do valor bloqueado no sistema SISBAJUD. Na oportunidade, deverá a parte credora para juntar planilha atualizada do débito exequendo, decotando o valor bloqueado no sistema SISBAJUD, e a certidão de matrícula atualizada do imóvel indicado à penhora. Atendida a determinação, oficie-se ao banco depositário para solicitar a transferência do valor bloqueado em favor da parte credora. Sem prejuízo, fica a parte exequente intimada a comprovar, por meio da última declaração de imposto de renda, a hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento do benefício. Prazo: 15 dias.” A Agravante sustenta que o valor bloqueado corresponde à pensão alimentícia de sua filha e por isso a constrição não pode prevalecer, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a imediata liberação da quantia bloqueada. É o relatório. Decido. Ao ser determinado o bloqueio eletrônico autorizado pelo artigo 854, caput, do Código de Processo Civil, via de regra não são conhecidas as fontes que alimentam os ativos bancários do executado. Por conta disso, cumprida a ordem de indisponibilidade, cabe ao executado demonstrar que as quantias depositadas correspondem a alguma das hipóteses de impenhorabilidade, na esteira do que estatui o artigo 854, § 3o, inciso I, da Lei Processual Civil, verbis: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;” Trata-se, pois, de ônus que a legislação processual impõe ao executado para que possa ser levantada ou desconstituída a ordem de indisponibilidade. Consoante explanam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: “Como é evidente, no momento em que a penhora on line é realizada, é impossível saber se o valor está gravado por alguma forma de impenhorabilidade. Em razão disto, e como não poderia ser de outra forma, a lei posterga o exame desta questão, impondo ao devedor o ônus de alegar e provar a existência de razão que inviabilize a penhora do valor indisponibilizado (art. 655-A, § 2o, do CPC). (Curso de Processo Civil, Volume 3, 2a ed., RT, p. 277)” Não obstante a clareza dessa incumbência probatória, a Agravante não demonstrou que o bloqueio recaiu sobre a pensão alimentícia de sua filha e assim ao juiz da causa não restou alternativa senão manter a constrição. A propósito do tema, vale colacionar o seguinte julgado este Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 2. Não comprovado nos autos a impenhorabilidade da verba penhorada/bloqueada, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liberação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (AGI 0713689-74.2018.8.07.0000, 3a T., rela. Desa. Fátima Rafael, PJe 12/02/2019)” Não há, com efeito, indicativo de que o valor bloqueado tem natureza remuneratória ou provém de pensão alimentícia de sua filha. Os extratos de fls. 105/123199 ID 29478770 não especificam a origem nem a natureza dos depósitos realizados e nenhum outro elemento de convicção foi aportado aos autos com vistas a descortiná-la. Não se vislumbra, pois, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), pressuposto sem o qual não é juridicamente viável a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ressalve-se, apenas, que é conveniente que o dinheiro não seja levantado ou transferido até o julgamento do recurso, a fim de se preservar eventual provimento. Isto posto, defiro em termos a atribuição de efeito suspensivo apenas para impedir o levantamento ou a transferência do dinheiro penhorado até o julgamento do recurso. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator